Tribunal: TJBA
Processo: 0001470-97.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001470-97.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SELMA MARTINS DE SANTANA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, LEONARDO DRUMOND GRUPPI

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Inscrição indevida em cadastro restritivo. Fraude na origem da contratação. Assinaturas manifestamente divergentes. Falha na prestação do serviço. Inexistência do débito reconhecida. Pretensão indenizatória afastada. Aplicação da Súmula 385 do STJ. Existência de múltiplas anotações desabonadoras preexistentes. Ausência de demonstração da ilegitimidade de todos os registros anteriores. Inexistência de abalo moral indenizável. Majoração dos honorários recursais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha reconhecido a irregularidade da inscrição restritiva fundada em contratação fraudulenta, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, diante da existência de numerosas anotações desabonadoras preexistentes em nome da autora.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade em apreço reside em (i) se a inscrição impugnada decorreu de falha na prestação do serviço e de fraude na origem do débito; (ii) se a multiplicidade de registros negativos anteriores afasta a configuração do dano moral indenizável; e (iii) se é cabível a manutenção da improcedência do pedido reparatório, com majoração da verba honorária recursal.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório evidencia a ausência de relação jurídica válida a amparar a cobrança impugnada, uma vez que as assinaturas lançadas nos documentos vinculados ao débito destoam visivelmente daquelas constantes dos documentos pessoais da consumidora, revelando a ocorrência de fraude.

4. A conferência deficiente da documentação apresentada no ato da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de risco inerente à atividade econômica desenvolvida.

5. A despeito da ilicitude do apontamento, a controvérsia recursal concentra-se na viabilidade da compensação por danos morais, visto que a exclusão do registro indevido já se encontra superada, remanescendo apenas a pretensão indenizatória.

6. A inscrição indevida, em regra, enseja dano moral presumido. Todavia, essa presunção cede espaço quando demonstrada a existência de registros negativos preexistentes legítimos, conforme orientação consolidada na Súmula 385 do STJ, ressalvado o direito ao cancelamento do apontamento irregular.

7. As consultas juntadas aos autos revelam histórico expressivamente desabonador, com múltiplos cheques devolvidos, títulos protestados e débitos inscritos em órgãos de restrição ao crédito, em número e extensão suficientes para evidenciar prévio comprometimento da credibilidade creditícia da demandante.

8. A mera alegação de que os registros anteriores também seriam objeto de discussão judicial não basta, por si só, para afastar a incidência do enunciado sumular, sobretudo ausente prova de invalidação prévia e abrangente de todas as anotações existentes antes do apontamento ora impugnado.

9. Nesse contexto, o novo registro, embora indevido, não se mostra apto a produzir abalo moral autônomo indenizável, porquanto inserido em cenário de inadimplência já consolidado, circunstância que impede o reconhecimento de lesão extrapatrimonial individualizada.

10. A manutenção da sentença também impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

11. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação n.
0001470-97.2014.8.05.0216
, em que figura na condição de apelante
SELMA MARTINS DE SANTANA
e, na condição de apelado,
BOA VISTA SERVICOS S.A. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.